Tribunal: TJSP
Processo: 1012424-33.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Falsário que enviou mensagem ao requerente, por telefone, como preposto do banco, relatando compras de alto valor com o cartão do autor – Autor que, seguindo instruções do falsário, acessou o aplicativo do banco buscando cancelar as

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Falsário que enviou mensagem ao requerente, por telefone, como preposto do banco, relatando compras de alto valor com o cartão do autor – Autor que, seguindo instruções do falsário, acessou o aplicativo do banco buscando cancelar as supostas operações, e constatou a contratação de empréstimo vultoso em sua conta, seguindo-se transferências via PIX sequenciais, em favor de contas de terceiros. Hipótese em que o banco realizou o estorno em favor do autor, relativo à primeira (e maior) transferência impugnada, insistindo na validade das demais transações – Transações que fogem completamente do perfil do consumidor, idoso e hipervulnerável – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu – Súmula no 479 do STJ – Reconhecida a inexigibilidade do empréstimo contratado e dos débitos relativos às transferências questionadas, com a condenação do banco ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados na conta do autor, admitida a compensação com a diferença entre o valor disponibilizado em razão do empréstimo e as transferências não estornadas . Recurso parcialmente provido, sem alteração na distribuição da sucumbência.